Tribunal: TJBA
Processo: 8160737-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8160737-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: MARIA CELESTE HERMIDA DE ALMEIDA

Advogado(s):CAROLINE BARREIROS DE PINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa) contra sentença
proferida no bojo dos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos autorais
.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água imputável à empresa Apelante; (
ii
) estabelecer se estão configurados os danos materiais, os lucros cessantes e o dano moral decorrentes da conduta da concessionária. 3. A empresa Apelante, por se tratar de concessionária de serviço público, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao art. 14, que impõe responsabilidade objetiva pelos danos causados em virtude de defeitos na prestação do serviço. 4. No caso em comento, a Apelada juntou aos autos provas do fornecimento de água inadequado para consumo em seu imóvel, mesmo após reiteradas reclamações e visitas técnicas da empresa ré, sem resolução do problema. A seu
turno,
a
concessionária não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, tampouco apresentou elementos que infirmassem a alegada falha na prestação do serviço. 5. A Apelada comprovou que sofreu lucros cessantes em decorrência da falha na prestação do serviço, visto que,
alugava o piso superior do imóvel e,

em razão do fornecimento de água imprópria, houve a
rescisão do contrato de locação do imóvel, sendo cabível a indenização pelo período
que permaneceu desocupado
.
6. De igual modo, ficou demonstrado o dano moral indenizável em razão da permanência, por cerca de dois anos, de fornecimento de água imprópria para consumo humano, situação que ultrapassa mero aborrecimento e violou direitos fundamentais da consumidora. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e em consonância com precedentes deste Tribunal para hipóteses semelhantes. 8
.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8160737-51.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

e Apelad
a

MARIA CELESTE HERMIDA DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07